Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa.
1 - O depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, no sentido de que o réu a agrediu com soco no olho porque ela não entregou o aparelho celular dela, corroborada pela confissão parcial do réu e pela fotografia que atesta a lesão no olho da vítima, são provas que autorizam a condenação por crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
2 - Não é caso de desclassificar o crime para o do art. 129, § 9o, do CP se o réu, com sentimento de posse em relação à companheira e aos bens dela, a agrediu com chutes e soco pelo fato dela ter negado acesso ao aparelho celular dela, o que demonstra a motivação de gênero na conduta.
3 - Não se reconhece legítima defesa se a conduta vai além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão. O réu, ao desferir soco no olho da vítima após ela o arranhar, agiu com total falta de moderação, de forma desproporcional e desarrazoada.
4 - Apelação não provida.